Tribunal: TJDFT
Processo: 0723307-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723307-69.2020.8.07.0001 RECORRENTES: CASSIO ALVES DE MOURA, OSIAS ROBERTO VAZ REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA RAMOS VAZ RECORRIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS IMPUGNADAS. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. IRREGULARIDADES. EXISTÊNCIA DE SALDO APURADO. DEVER DE REPARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ação de exigir de contas tem lugar quando há administração de bens, valores ou interesses alheios por força de relação jurídica legal ou convencional. Em decorrência dessa relação, tem o administrador o poder-dever de prestar contas, demonstrando ao interessado o resultado da gestão. Na hipótese dos autos, trata-se de tomada de contas proposta por sindicato contra ex-presidente e ex-diretor financeiro. Em segunda fase, discussão possível recai exclusivamente sobre verificação da regularidade das contas prestadas. 2. A perícia constatou irregularidades na gestão do sindicato no período em que os apelantes ocupavam os cargos de presidente e de diretor financeiro. Apesar da demonstração de insatisfação, que é inerente ao exercício do direito de defesa, nenhum elemento técnico suficiente a subsidiar as razões do seu inconformismo, pressuposto indispensável para se afastar o resultado da apuração pericial. 3. Reconhecida a irregularidade na prestação de contas e o prejuízo financeiro causado ao sindicato, a condenação deve ser mantida. 4. Pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e deriva da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação. Ação de prestação de contas é composta por duas fases e, por sua natureza, dependente da postura processual assumida pelo responsável pelas contas e do resultado da apuração, não tem conteúdo econômico imediatamente aferível, razão pela qual eventual saldo credor apurado na segunda fase inferior ao inicialmente pretendido não implica, necessariamente, sucumbência recíproca. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 113 e 114, ambos do CPC, defendendo a necessidade de citação de outros diretores do ora recorrido, ainda que de ofício, para que a sentença tenha eficácia, tendo em vista a imprescindibilidade do litisconsórcio passivo necessário, sob pena de acarretar a nulidade absoluta do processo; c) artigo 492 do CPC, asseverando a ocorrência de julgamento extra petita. Apontam, ainda, ofensa aos artigos 373, inciso I, e 1.013 e incisos, ambos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Por fim, pedem a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação ao arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (REsp n. 2.103.213/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 113, 114 e 492, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à indicada transgressão aos artigos 373, inciso I, e 1.013 e incisos, ambos do CPC, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025